Tribunal: TJMT
Processo: 1034432-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034432-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. Y. C. Y. - CPF: 069.250.431-12 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 600.367.021-53 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 600.367.021-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), I. Y. C. Y. - CPF: 069.250.431-12 (APELANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – RISCO INERENTE À ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –ATRASO QUE ENSEJOU PERDA DO VOO DE CONEXÃO – PERÍODO LONGO DE ESPERA ATÉ O PRÓXIMO VOO – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSUFICIENTE E INEFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR

INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO –

RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação indenizatória por danos morais em decorrência de
falha
na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiro, a solução do litigio dá-se a partir da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em decorrência dos danos causados na prestação do serviço, de modo que, comprovado o extravio da bagagem do passageiro, nasce o dever de indenizar da cia aérea. 3. O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2o), somado a angustia e frustração de longa espera para ser realocado em outro voo e chegar ao destino, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à passageira, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercia. 4. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034432-58.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., e também por
ISABELLA YUMI CHINAGLIA YOSHINARI, representada por seu genitor JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no

1034432-58.2019.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
condenar a ré GOL ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ)
” (cf. Id no 50691489).

A ré GOL apresentou recurso de apelação no Id no 50691491, insistindo em que “
não houve falha na prestação de serviço
(...)
a ensejar qualquer tipo de indenização, uma vez que o atraso do voo em questão foi causado pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, e, ainda, em razão da necessidade de aguardar o embarque de um passageiro que despacharia uma arma de fogo, acarretando um verdadeiro ‘efeito cascata’ na decolagem das aeronaves, o que ensejou a impossibilidade de a apelada embarcar no voo de conexão
”, acrescentando que “
o controle de tráfego aéreo é um serviço prestado por controladores em terra, que monitoram o percurso das aeronaves, orientando e autorizando as Cias Aéreas a realizarem decolagem e pouso de suas aeronaves, devendo os pilotos cumprirem com as instruções/autorizações recebidas por esses controladores, assim, se o piloto não recebe autorização do controlador de tráfego aéreo para decolar e/ou pousar, acaba naturalmente ocorrendo atraso nos voos
”.

Sustenta que “
jamais pode ser responsabilizada pelo atraso do voo em questão, uma vez que a mesma não recebeu autorização da torre de controle para decolar na hora marcada
”, e, ainda, “
diante desse atraso no voo de partida, reacomodou a apelada no próximo voo disponível e também disponibilizou toda a assistência à passageira, fornecendo hospedagem e transporte
”.

Alega que

“
a jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que o simples atraso não é apto a gerar indenização por danos morais, em especial quando é fornecida assistência pela cia aérea
”, sendo que, no caso, sequer há demonstração de que a apelada sofreu “
tormentos que foram além do mero dissabor, aborrecimento ou irritação
”; diz, ademais, que a
indenização fixada na sentença é desproporcional com as circunstâncias da lide, consubstanciando em causa de enriquecimento injustificado da parte contrária, por essas razões p
ede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da indenização.

A autora
ISABELLA interpôs apelo adesivo junto ao Id no 50691497, argumentando que o valor indenizatório arbitrado não atende satisfatoriamente o caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais, já que não é suficiente para compensar todo o abalo moral sofrido decorrente da inequívoca falha na prestação do serviço, consistente em inobservância dos horários dos voos, que gerou atraso de mais de 20 horas na viagem, e tampouco constitui efetiva reprimenda à Cia Aérea, que é campeã de reclamações e contumaz na prestação de serviço defeituoso, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 30.000,00.

A autora ofertou contrarrazões de Id no
50691496
, enquanto a ré contrarrazoou no Id no 54980468, ambas com reciprocas postulações de desprovimento do apelo adversário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id no 51523475, opinando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à falha na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiro, consistente em atraso no horário da partida de voo de retorno (Santiago/Chile para São Paulo), que ensejou a perda do voo de conexão (São Paulo para Cuiabá), o que, por sua vez, resultou em indesejado prolongamento da viagem, ultrapassando o horário originalmente previsto à chegada ao destino em mais de 20 horas.

A pretensão indenizatória deduzida na inicial é de cunho exclusivamente extrapatrimonial (danos morais), decorrente do desgaste psicológico e emocional com a demora na conclusão da viagem de volta, e, portanto, ainda que o ato ilícito (atraso no voo de partida), que desencadeou todos os demais problemas enfrentados pela passageira/autora, tenha ocorrido em âmbito de “voo internacional”, a solução da controvérsia demanda a observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que as disposições das Convenções Internacionais de Varsóvia e/ou de Montreal cingem a regulamentar a indenização por danos materiais.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - SEGUNDA TURMA - AgR no RE no 1.221.934, Rel. Mina. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/10/2019)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1842066/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 09/06/2020)

Logo, a GOL responde objetivamente pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo fornecido aos seus passageiros (CDC, art. 14), sendo possível se eximir de responsabilidade apenas quando comprovado que o defeito inexiste ou, se existiu, foi por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, I e II), ou, ainda, excepcionalmente, em razão da superveniência de circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis, isto é, caso fortuito ou força maior (CC, art. 393), desde que a ocorrência não esteja inserida ou ligada ao risco administrativo inerente à sua atividade (fortuito externo).

A escusa dada pela ré/apelante para justificar a demora na saída do voo de partida e, consequentemente, eximi-la de qualquer responsabilidade pelo prejuízo experimentado pela autora, a saber, “
o atraso do voo em questão foi causado pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data e, ainda, em razão da necessidade de aguardar o embarque de um passageiro que despacharia uma arma de fogo
”, além de ser afirmação solitária nos autos, desamparada de mínimo substrato probatório apto a conferir qualquer credibilidade à palavra da ré, eis que a alegação não é confirmada nem mesmo pelo
print screen
genérico da tela de sistema trazido no meio dos fundamentos da contestação, certamente não pode ser categorizada como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea, na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte de planejamentos que a empresa deve observar na execução de sua atividade, não sendo motivo escusável e nem idôneo a afastar a sua responsabilidade pelo atraso no voo de partida, perda do voo de conexão e na diferença de mais 20 horas do horário previsto à chegada ao destino.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2o), somado a angustia e frustração da longa espera para se concluir uma viagem originalmente prevista para ser de cerca de 8 horas, mas que acabou durando bem mais que 24 horas, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à autora, que, seguramente, ultrapassam o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercia.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido
[1]
.”

Além do mais, apesar de a GOL afirmar que
tomou todas as providencias possíveis e imagináveis para mitigar a sua falha e melhor atender a autora e seus genitores, vê-se que sua atuação resumiu-se em entregar voucher para hotel e translado, não havendo vestígio de prova de que realmente reacomodou a passageira no próximo voo disponível, nem mesmo diligenciou para fosse o mais breve possível, já que a realocação foi para voo que saiu somente no final da tarde do dia seguinte, e muito menos há notícia de que buscou ou ofertou solução alternativa, como a realocação em outra cia aérea, aspectos estes que confirmam a inescusável falha na prestação de serviço e ratificam a existência de danos morais indenizáveis na espécie.

Já o
arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuidando-se de dano moral puro, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 4,000,00
revela-se razoável e ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pela autora diante da falha na prestação do serviço, inclusive com repercussões em suas atividades escolares, não há demonstração de que a autora passou por situação de excepcional sofrimento que justifique ou autorize a majoração da indenização fixada pela sentença, até porque, para além das conjecturas fáticas acima observadas para se concluir pela existência do dano moral, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

[1]

CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020